Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PARA INTERVIR NO FEITO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. COPROPRIETÁRIA E ARREMATANTE DO BEM IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO JUDICIAL. DIREITO ASSEGURADO À CONSORTE DE RECEBER SUA QUOTA-PARTE COM BASE NO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM INDIVISÍVEL ARREMATADO. ARREMATAÇÃO VÁLIDA. DEPÓSITO REGULAR. COMPLEMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 843, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cônjuge não executado tem legitimidade para intervir no processo de execução ou cumprimento de sentença, na qualidade de terceiro interessado, notadamente, no caso em questão, que tem como ponto controvertido a necessidade de a consorte/agravante, que não integra o polo passivo da demanda executiva, complementar o valor por ela depositado em juízo ao intento de arrematar a quota-parte do devedor, seu cônjuge executado, sob pena de realização de outro leilão.

2. Segundo a legislação de regência, tratando-se de penhora de bem indivisível e com múltiplos proprietários, têm os coproprietários direito a ter resguardado o recebimento do preço da arrematação em quantia correspondente à sua fração ou cota-parte, sem prejuízo do direito de preferência. Garantido, ainda, ao o direito de receber importância equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução, quantia essa a ser calculada não sobre o produto da alienação do bem, mas sobre o valor da avaliação, nos termos do art. 843 do CPC.

3. Tratando-se de bem levado a segundo leilão, válida se afigura sua arrematação por quantia inferior à de avaliação, mas não considerada vil (art. 895 do CPC) por qualquer das partes nem pela consorte/agravante/arrematante. Hipótese em que resguarda a lei ao cônjuge não executado, no caso, a própria agravante, 50% do valor de avaliação do bem indivisível.

4. Recurso conhecido e provido.